Tribunal: TJSP
Processo: 2124306-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita. Agravo de instrumento. Ausência de documentos hábeis a comprovar a condição de dificuldade econômica. Parte que não comprova a ausência de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita. Agravo de instrumento. Ausência de documentos hábeis a comprovar a condição de dificuldade econômica. Parte que não comprova a ausência de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124306-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIVALDO
GONCALVES DA SILVA, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124306-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44818
Agravo de Instrumento No: 2124306-12.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Divaldo Goncalves da Silva
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita.
Agravo de instrumento. Ausência de documentos
hábeis a comprovar a condição de dificuldade
econômica. Parte que não comprova a ausência de
condições para arcar com as despesas do processo
sem prejuízo de seu próprio sustento. Art. 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Divaldo Gonçalves da Silva interpôs agravo de instrumento
contra a r. decisão de Primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça
gratuita [fls. 52]. O agravante busca a concessão do benefício da justiça
gratuita, alegando que não tem condições financeiras de arcar com as custas
do processo, sem prejuízo do próprio sustento.
É o relatório.
O agravante não obteve o benefício pretendido porque não
conseguiu comprovar ser pessoa necessitada, como bem observou o d.
Magistrado 'a quo'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124306-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Intimado a apresentar outros documentos para comprovar
a condição de hipossuficiência, o agravante juntou declaração de pobreza e
extrato de poupança [fls. 61/26].
Ora, os documentos apresentados não são suficientes a
corroborar a tese de que não pode arcar com as despesas do processo sem
prejuízo de seu próprio sustento, pois quase nada informam sobre a condição
econômica do agravante.
Cabia ao agravante, inconformado, apresentar declarações
do imposto de renda, holerites de pagamentos, extratos bancários, carteira de
trabalho etc., enfim, provas que atestassem a sua real incapacidade econômica
frente às custas e despesas processuais.
Não o fazendo, portanto, impossível deferir o pedido de
assistência judiciária gratuita.
Não há dúvida que, por força da norma constitucional do
art. 5o, LXXIV, da Magna Carta: “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Ocorre que, não comprovando a insuficiência referida,
impossível beneficiá-la com a gratuidade pretendida.
Segundo o art. 3o da Constituição do Estado de São Paulo
dispõe que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem
insuficiência de recursos”, até porque “a assistência judiciária ... se encontra regulada pela
LAJ, que foi recepcionada pela nova ordem constitucional” [cf. Nery & Nery, CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124306-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
comentado, 3a ed. rev. ampliada, RT, p. 83, LXXIV: 62].
No entanto, “Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do
processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de
encontrar-se em 'estado de erplexidade'(ERESP 388045/RS, Rel. Ministro Gilson
Dipp, Corte Especial, julgado em 01/08/2003, DJ 22/09/2003 p. 252)” [cf. STJ,
Eag. no. 1155131/SP, decisão monocrática, rel. Min. Luiz Fux, j. 02.08.10,
DJe. 18.08.10].
E, ainda, “com relação aos artigos 2o, 4o, 5o e 7o, da Lei 1.060/50,
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de ser
possível ao juiz, no caso concreto, examinar a situação financeira da parte a fim de conceder
ou não a assistência judiciária gratuita” [cf. STJ, Ag no. 1286923/SP, decisão
monocrática, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 10.05.10, DJe. 19.05.10].
Desse modo, não comprovada a insuficiência financeira
alegada, não há como beneficiá-la com a assistência judiciária gratuita, motivo
pelo qual se mantém, integralmente, a r. decisão combatida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica